Tribunal: TJDFT
Processo: 0707583-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707583-23.2023.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ADOLFO FERNANDES DE SOUZA, ANA LUIZA MARINHO DO REGO, CARLOS ALBERTO QUARESMA LOPES, MARCEMI ALVES ARGENTA, MARCOS ANTONIO FIORAVANTI DE ALMEIDA, RONIO NEVES DA CUNHA, ROSANA MEYRE BRIGATO, VERA LUCIA FERREIRA DA SILVA LOPES, VERA LUCIA CARNEIRO MACIAS IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por ADOLFO FERNANDES DE SOUZA, VERA LÚCIA FERREIRA DA SILVA LOPES, MARCOS ANTÔNIO FIORAVANTI DE ALMEIDA, ROSANA MEYRE BRIGATO, RONIO NEVES DA CUNHA, ANA LUIZA MARINHO DO REGO, MARCEMI ALVES ARGENTA, VERA LÚCIA CARNEIRO MACIAS e CARLOS ALBERTO QUARESMA LOPES contra ato do DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS que determinou o desconto de valores recebidos acima do teto constitucional, no período de julho de 2008 a junho de 2010, em cumprimento ao Acórdão 621/2010 do Tribunal de Contas da União. Os Impetrantes sustentam (i) que foi concedida a ordem requerida no Mandado de Segurança 2004.00.2.001695-2, impetrado contra ato do Presidente do TJDFT, consubstanciado na Portaria 170/2001, que fixou o limite remuneratório para magistrados, servidores ativos, inativos e pensionistas em R$ 17.251,46, correspondente a 95% do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, com efeitos retroativos a 1°/01/2004, data da publicação da EC 41/2003; (ii) que no Tema/STF 480 (RE 609.381/GO) foi declarada a constitucionalidade da aplicação do teto, mas com modulação dos efeitos para impedir a devolução de valores percebidos de boa-fé até dezembro de 2014, o que é a hipótese dos autos porque o trânsito em julgado do referido mandado de segurança ocorreu em 05/12/2006; (iii) que já foi superado o prazo decadencial previsto no artigo 54 da Lei 9.784/1999 para a cobrança dos valores supostamente indevidos; (iv) que a Corte de Contas não possui competência para afastar a coisa julgada; (v) que, segundo a tese fixada no Recurso Especial 1.244.182/PB, “não é devida a restituição de valores recebidos de boa-fé, por força de interpretação errônea ou má aplicação da lei por parte da Administração”, sendo no mesmo sentido a tese fixada no Recurso Extraordinário 606.358/SP; (vi) que que as reposições ao erário devem ser previamente comunicadas e respondidas na forma dos artigos 45 e 46 da Lei 8.112/1990; e (vii) que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Requerem a suspensão do ato coator e, ao final, a concessão da ordem. É o breve relatório. Decido. Estão presentes os requisitos que o artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, estabelece para a concessão da liminar requerida: relevância dos fundamentos da impetração (fumus boni iuris) e risco de ineficácia da medida (periculum in mora). O servidor público, salvo quando postula benefício remuneratório que depois vem a ser considerado indevido, não tem controle sobre a atividade administrativa, de maneira que, em princípio, não pode ser responsabilizado por pagamento eventualmente excedente realizado pela Administração Pública em decorrência de interpretação equivocada de norma jurídica. Trata-se de matéria equacionada pelo Superior Tribunal de Justiça no regime dos recursos repetitivos, in verbis: “ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/90 VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE POR INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DE LEI. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. BOA-FÉ DO ADMINISTRADO. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.1. A discussão dos autos visa definir a possibilidade de devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em função de interpretação equivocada de lei. 2. O art. 46, caput, da Lei n. 8.112/90 deve ser interpretado com alguns temperamentos, mormente em decorrência de princípios gerais do direito, como a boa-fé. 3. Com base nisso, quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público. 4. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ. 5. Recurso especial não provido. (REsp 1.244.182/PB, 1a Seção, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 19/10/2012)” É o que se verifica na hipótese dos autos, pelo menos numa abordagem sumária, pois os Impetrantes não provocaram percepção indevida de remuneração acima do teto no período de julho de 2008 até junho de 2010, tal como depois se considerou no Acórdão TCU 621/2010. Essa compreensão não se altera em virtude da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.769.306/AL, na qual se distinguiu pagamento indevido resultante de interpretação errônea de lei pela Administração Pública de pagamento indevido resultante de “erro operacional ou de cálculo” da Administração Pública, cuja ementa tem o seguinte teor: “ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/1990. TESE DEFINIDA NO TEMA 531-STJ. AUSÊNCIA DE ALCANCE NOS CASOS DE PAGAMENTO INDEVIDO DECORRENTE DE ERRO DE CÁLCULO OU OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. SALVO INEQUÍVOCA PRESENÇA DA BOA-FÉ OBJETIVA. 1. Delimitação do Tema: A afetação como representativo de controvérsia e agora trazido ao colegiado consiste em definir se a tese firmada no Tema 531/STJ seria igualmente aplicável aos casos de erro operacional ou de cálculo, para igualmente desobrigar o servidor público, de boa-fé, a restituir ao Erário a quantia recebida a maior. 2. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531/STJ), definiu-se que quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, de boa-fé, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, o que está em conformidade com a Súmula 34 da Advocacia Geral da União - AGU. 3. O artigo 46, caput, da Lei n. 8.112/1990 estabelece a possibilidade de reposições e indenizações ao erário. Trata-se de disposição legal expressa, plenamente válida, embora com interpretação dada pela jurisprudência com alguns temperamentos, especialmente em observância aos princípios gerais do direito, como boa-fé, a fim de impedir que valores pagos indevidamente sejam devolvidos ao Erário. 4. Diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, onde o elemento objetivo é, por si, suficiente para levar à conclusão de que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito da não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro operacional ou de cálculo, deve-se analisar caso a caso, de modo a averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso perante a Administração Pública. 5. Ou seja, na hipótese de erro operacional ou de cálculo não se estende o entendimento firmado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531/STJ), sem a observância da boa-fé objetiva do servidor, o que possibilita a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública. 6. Tese representativa da controvérsia fixada nos seguintes termos: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. 7. Modulação dos efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão. 8. Solução ao caso concreto (inciso IV do art. 104-A do RISTJ): Cinge-se a controvérsia na origem quanto à legalidade de ato administrativo que determinou aos autores, Professores aposentados entre 1990 a 1996, a devolução de valores pelo pagamento indevido de proventos correspondentes à classe de Professor Titular, ao invés de Professor Associado. Como bem consignado pelo acórdão recorrido, a pretensão de ressarcimento dos valores é indevida, haja vista que os contracheques dos demandados, de fato, não informam a classe correspondente ao provento recebido, impondo-se reconhecer que sua detecção era difícil. Assim, recebida de boa-fé, afasta-se a reposição da quantia paga indevidamente. 9. Recurso especial conhecido e não provido. Julgamento submetido ao rito dos Recursos Especiais Repetitivos. (REsp 1.769.306/AL, 1a Seção, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 19/05/2021)” Isso porque, ainda no plano da cognição sumária, extrai-se dos autos que os pagamentos indevidos provieram de interpretação e aplicação equivocada da legislação e de decisão judicial pelos órgãos administrativos desta Corte de Justiça. Confira-se, a propósito, a Decisão GPR 2450796 (fls. 1/15 ID 44231343): “Em primeiro, observa-se que, conforme informado pela Coordenadoria de Pagamento de Pessoal (2421635), desde julho de 2010, o controle de teto constitucional é aplicado neste Tribunal de Justiça. Quanto ao ponto referente ao ressarcimento dos valores recebidos indevidamente desde a vigência da Resolução 14/2016 do c. CNJ, a Coordenadoria de Pagamento de Pessoal – COPAG, informou, no Despacho SEGP COPAG 2421761, que os servidores “estavam amparados pela decisão contida no MSG N. 1695-2/2004, e com base no RE 606358, foi considerado recebimento de boa-fé”. (...) Vê-se, assim, que a informação lançada aos autos pela COPAG é absolutamente equivocada, uma vez que o MS 1695-2/2004 foi objeto de análise do próprio Plenário do TCU quando da lavratura do Acórdão 621/2010 e do Acórdão 2900/2014, restando afastada a validade de sua utilização como impeditivo para o cumprimento dos termos do mencionado Acórdão. De igual sorte, errônea a interpretação dada pela unidade de pagamento de pessoal ao disposto pelo Supremo Tribunal Federal na fixação da tese em repercussão geral decorrente do Recurso Extraordinário no 606.358/SP. (...) Conclui-se, portanto, que há interessados em três situações distintas quanto ao cumprimento do item 9.3.6 do Acórdão TCU 621/2010-Plenário, quais sejam: a) Sem decisão judicial, mas que, até a presente data, a COPAG deixou de cobrar por compreender, em equívoco de interpretação, estarem acobertados pelo MS 1695- 2/2004 e pelo RE 606.358/SP; (...) Em relação ao primeiro grupo (a), consoante detidamente esclarecido, errônea a interpretação da COPAG, porquanto o próprio TCU afastou a tese de que o MS 1695-2/2004 justificaria as percepções acima do teto. Ademais, a tese em repercussão geral lavrada no RE 606.358/SP não tem efeitos erga omnes e vinculantes, não competindo a esta e. Corte de Justiça, em sede administrativa, utilizá-la contra expressa determinação do e. Tribunal de Contas da União.” Comparecem relevantes, portanto, os fundamentos da impetração (fumus boni iuris). O periculum in mora, a seu turno, advém do iminente risco de desconto dos valores em folha de pagamento dos impetrantes. ISTO POSTO, concedo a medida liminar pleiteada para suspender os efeitos do ato coator, quanto à determinação de devolução de valores, até o julgamento do mérito do mandado de segurança. Notifique-se e dê-se ciência nos termos do artigo 7o, incisos I e II, da Lei 12.016/2009. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília – DF, 13 de março de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator